Tribunal: TJMT
Processo: 0006247-44.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006247-44.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA - CPF: 029.532.621-21 (RECORRIDO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUDSON FERREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JUDSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.361.151-02 (VÍTIMA), ELISANGELA FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
[
ERRO NA EXECUÇÃO COM RESULTADO DUPLO]

– DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA

LESÃO CORPORAL

–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
ALMEJADA A PRONÚNCIA DO RECORRIDO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
–
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CASO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA PRONUNCIAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA.

I. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, no estágio processual relativo à decisão de pronúncia, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, pois, nesta fase, a incerteza da prova não beneficia o réu. Na hipótese concreta, ao contrário do consignado pelo magistrado singular, nota-se que não há comprovação inequívoca e cristalina da ausência do dolo de matar. Portanto, havendo nos autos elementos antagônicos e versões conflitantes acerca do
animus
do réu, deve a divergência ser apreciada pelo Tribunal do Júri, sob pena de se subtrair indevidamente a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

II. Recurso ministerial provido. Réu pronunciado nos termos da exordial acusatória.

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 0006247-44.2016.8.11.0037 (PJe), na qual foi atribuída definição jurídica diversa à conduta imputada ao ora recorrido
FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA
, sendo
desclassificado

o delito de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, contra duas vítimas) para o crime de
lesão corporal
(art. 129,
caput
, do CP, contra duas vítimas), sob o argumento de que não restou comprovado o dolo homicida na conduta do agente.

Nas razões recursais de ID 125188360, o Ministério Público postula a reforma da decisão para que o recorrido seja
pronunciado
nos termos da exordial acusatória, aduzindo, nesse desiderato, que existem nos autos elementos suficientes para demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida e, assim, ensejar a submissão do fato ao egrégio Tribunal do Júri.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 125188363, rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 125188369.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso por meio do parecer de ID 125804688.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte da denúncia que no dia 19 de outubro de 2013, por volta das 02h30min, no estabelecimento denominado “Lanchonete Drinks”, situado na comarca de Primavera do Leste/MT, o ora recorrido
FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

tentou matar
a vítima
Judson Ferreira de Souza
, causando-lhe lesões corporais com golpes de faca, porém não atingiu seu intento em razão de circunstâncias alheias a sua vontade. Além disso, por
erro na execução
, causou lesões corporais à vítima
Elisangela Ferreira da Silva
.

Segundo a incoativa ministerial, o acusado e as vítimas se encontravam no mesmo estabelecimento comercial quando
FRANCILDO
teve um desentendimento com o ofendido
Judson.
Diante disso, o réu foi até sua residência e retornou à lanchonete com uma faca em mãos, de modo que, inopinadamente, iniciou a agressão contra
Judson,
atingindo-o na região do abdômen e posterior dorsal. Nesse ínterim,
Elisangela
tentou intervir para fazer cessar a conduta do acusado e acabou sendo atingida na região da face, orelha e pescoço, contudo o resultado morte não foi alcançado, uma vez que a primeira vítima se apossou de uma cadeira para se defender e sobreveio a intervenção de terceiros, sendo prestado o necessário atendimento médico aos ofendidos.

Por este fato,
FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA
foi denunciado

como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 73,
in fine
, do mesmo diploma legal, em razão do erro na execução. Porém, ao final do
judicium accusationis
obteve a desclassificação da conduta, diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

I.
DA ALMEJADA PRONÚNCIA DO RECORRIDO:

Acerca da temática, urge ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal.

Isso porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
,

mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, percebo que
está com razão
o
Ministério Público
quanto à necessidade de o recorrido ser pronunciado e julgado por seus pares no Tribunal do Júri.

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 125188315 - pág. 11), pelos prontuários-médicos das vítimas (ID 125188315 - pág. 26-30), pelo laudo indireto de lesão corporal n.o 47/2018 (ID 125188315 - pág. 66) e pelo laudo indireto de lesão corporal n.o 811/2018 (ID 125188315 - Pág. 72), os quais atestam que
Judson Ferreira de Souza
sofreu lesão perfuro-incisa na região do flanco esquerdo, causada por instrumento perfurocortante, e
Elisangela Ferreira da Silva
teve ferida incisa na face, orelha e pescoço, causada por instrumento cortante, ambas de natureza leve.

No tocante aos
indícios
suficientes
de autoria
, infere-se da prova oral produzida em juízo que o recorrido
Francildo Balbino de Alcantara
, em seu interrogatório, confessou ter golpeado o ofendido
Judson Ferreira de Souza
com uma faca, contudo, alegou que agiu em
legítima defesa
após injusta provocação da vítima, que supostamente teria zombado de sua aparência e, ainda, teria investido contra ele a fim de atingi-lo primeiro.

N’outro sentido, o ofendido
Judson Ferreira de Souza
declarou em juízo que estava ingerindo cerveja em companhia da vítima
Elisangela
e de um amigo quando o acusado se aproximou e começou a consumir a bebida alcoólica disponível na mesa em que estavam, porém, uma vez que não o conhecia, reprimiu sua atitude e pediu que não se apropriasse da bebida.

Sucedeu que, segundo a vítima, o acusado saiu do local e retornou minutos depois, momento em que o atingiu de surpresa com uma facada, bem como atingiu a vítima
Elisangela Ferreira da Silva
no meio do imbróglio.

Lado outro, a única testemunha ouvida em juízo, o policial militar
Denisson Nascimento Costa
, alegou não se recordar dos fatos, possivelmente em razão do expressivo lapso temporal transcorrido e do fato de que não presenciou o episódio, tendo apenas participado de diligências posteriores.

Nesse cenário, em que pese não tenham sido ouvidas testemunhas oculares durante a instrução criminal em juízo, havendo apenas as declarações da vítima e do acusado, tenho que os elementos reunidos nos autos evidenciam que a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal é deveras temerária no atual estágio processual, implicando
usurpação da competência
constitucional do Tribunal do Júri, porquanto as provas coletadas
não permitem concluir
de plano
pela ausência de
animus necandi
na ação do acusado.

Isso porque a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e, ante à existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Portanto, em vista das circunstâncias relatadas pelo acusado e pela vítima
Judson Ferreira de Souza
em juízo, é forçoso reconhecer que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Frise-se que não se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em ambas as etapas processuais
, e que,
em tese
, podem vir a embasar eventual prolação de um édito condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim. Mas acreditamos que por outras razões. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Destarte, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e não restando inequivocamente comprovada a ausência do
animus necandi,
julgo inarredável a reforma do édito judicial para
PRONUNCIAR
o recorrido
FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA
,

nos termos do artigo 413 do CPP, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II.
D
A QUALIFICADORA:

No tocante à qualificadora prevista no inciso IV do art. 121 do Código Penal, extrai-se da preambular acusatória que, segundo o
Parquet
, o
recurso que dificultou a defesa do ofendido
encontra-se caracterizado pelo elemento surpresa
supostamente
presente no
modus operandi
, uma vez que o acusado teria atingido a vítima de inopino.

Com efeito, a aludida qualificadora encontra respaldo na versão sustentada pelo ofendido em juízo a respeito da dinâmica dos fatos, logo,
em respeito ao princípio do juiz natural,
deve ser submetida à apreciação do
eg. Tribunal do Júri, uma vez que não se trata de imputação manifestamente improcedente.

A propósito, urge destacar que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Portanto, reputo admissível o tipo penal derivado estampado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

III.
DO ERRO NA EXECUÇÃO
:

Por derradeiro, cumpre registrar que a possível ocorrência de erro na execução, por meio do qual se atingiu a vítima
Elisangela Ferreira da Silva,
encontra-se igualmente amparada nos elementos probatórios jungidos aos autos, especialmente nas declarações da vítima
Judson Ferreira de Souza
em juízo, no prontuário médico e no laudo pericial indireto anexados aos autos.

A respeito dessa temática, o Código Penal prevê,
in verbis
:

“Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3o do art. 20 deste Código.
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.”

Portanto, por expressa determinação legal, no caso de
aberratio ictus
com unidade complexa
(duplo resultado), ou seja, sendo atingida a vítima pretendida pelo agente e também pessoa diversa, aplica-se a regra do
concurso formal
de crimes, prevista no artigo 70 do CP, devendo ser consideradas ambas as condutas como se tivessem sido praticadas contra a vítima visada, pois “
o que importa é a verificação do dolo no resultado almejado, ou seja, dirigido contra a vítima pretendida”
(STJ, HC n. 105.305/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2008, DJe de 9/2/2009.)

Sendo assim, é escorreita a pronúncia do recorrido pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, contra as duas vítimas, em concurso formal, na forma do art. 73,
in fine
, do CP, conforme requerido pelo
Parquet.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
PRONUNCIO

o recorrido
FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA,
a fim de submetê-lo

à julgamento pelo e. Tribunal de Júri da Comarca de Primavera do Leste, pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, por duas vezes, em concurso formal, na forma do art. 73,
in fine
, do CP (erro na execução com resultado duplo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022